Tribunal: TJMT
Processo: 0013271-82.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013271-82.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (AGRAVADO), VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - CPF: 742.992.392-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO EDITALÍCIO. INOBSERVÂNCIA DA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência proferida em ação ordinária ajuizada por candidato excluído de concurso público em razão de prazo exíguo e ilegal para entrega de exames de saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do candidato do concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil, em decorrência do descumprimento, pela Administração Pública, do prazo de antecedência mínimo previsto no edital para convocação à fase de exames de saúde.

III. Razões de decidir
3. O edital previa antecedência mínima de 5 dias para a convocação às etapas do certame, tendo sido concedido prazo de apenas 3 dias, em desacordo com o item 9.1 do edital.
4. A inobservância da norma editalícia viola o princípio da vinculação ao edital, o qual obriga tanto a Administração quanto os candidatos.
5. A exclusão do candidato, com base em ato administrativo eivado de ilegalidade, configura afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
6. A alegação de prejuízo à isonomia não se sustenta, pois a desigualdade resultou de tratamento indevido e não de privilégio ilegítimo ao recorrido.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A exclusão de candidato de concurso público com base em convocação realizada em prazo inferior ao previsto no edital é ilegal, por violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e comprometer a isonomia entre os participantes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso I; Lei Complementar Estadual/MT nº 407/2010, art. 122.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003611-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo próprio Ente Federativo, de modo a manter a sentença de procedência prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 0013271-82.2014.8.11.0041 proposta por
Anderson Ricardo Pereira Cajango
.

Em suas razões recursais, aduz o Estado de Mato Grosso, em suma, que o edital é a "lei do concurso" e deve ser seguido indistintamente por todos os candidatos.

Alega que a exigência de exame de saúde para admissão ao cargo está prevista na Lei Complementar Estadual nº 407 de 2010, art. 122, e foi regulamentada pelo edital. Argumenta que o candidato, ao se inscrever, aderiu e aceitou todas as regras do edital, inclusive a submissão aos exames de saúde.

Afirma ainda, que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e que o concurso já se encerrou há muito tempo, não sendo possível dar continuidade ao certame.

Por fim, sustenta que eventual manutenção da procedência do pedido violará o princípio da igualdade, criando uma "situação-tipo" apenas para o autor, o que seria, segundo sua perspectiva discriminatória em relação aos demais candidatos, além de violar o princípio da isonomia.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pede a intimação da FUNCAB (também requerida) acerca dos termos da decisão monocrática.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 287700351).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação originária foi proposta por Anderson Ricardo Pereira Cajango visando anular o ato administrativo que o excluiu da terceira fase do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n° 001/2013-SAD/PJC/MT.

Em sua petição inicial, o autor afirmou que foi aprovado nas duas primeiras fases do concurso, mas foi eliminado na terceira fase (Exame de Saúde) porque a Fundação Carlos Bittencourt (FUNCAB), sem realizar a prévia divulgação da data da terceira fase, publicou em 07/03/2014 a convocação para entrega dos exames de saúde, fixando a data de 10/03/2014 para apresentação, contrariando a previsão editalícia que estabelecia antecedência mínima de cinco dias para publicação das informações acerca do certame.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda para "
reinserir ANDERSON RICARDO P. CAJANGO nas etapas do certame
", ao fundamento de que houve concessão de prazo exíguo e ilegal de apenas três dias para entrega final dos exames de saúde, impossibilitando o atendimento pelo candidato.

Inconformado,
o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação
, alegando a impossibilidade de incursão no mérito administrativo da questão e a impossibilidade de cumprimento da decisão, considerando que o certame já se encontra encerrado.

O recurso foi desprovido monocraticamente
, sob o fundamento de que o ato administrativo que excluiu o candidato violou o item 9.1 do edital, que estabelecia antecedência mínima de 5 (cinco) dias para divulgação das informações sobre os locais e horários de aplicação das fases do concurso, incluindo o Exame de Saúde.

Daí a interposição do agravo interno.

In casu
, verifica-se que, após a aprovação na primeira e segunda etapa do concurso público, o candidato ora apelado, fora convocado para a terceira fase – apresentação de documentos de saúde/aptidão física – publicando, na data de
07/03/2014
, a convocação para entrega das aludidas documentações em
10/03/2014
.

Ocorre, todavia, que tal ato administrativo não se harmoniza com o item 9.1 do Edital, o qual estabelece que, para apresentação da documentação em questão,
deve haver antecedência mínima de 5 (cinco) dias
, vejamos:

“
9.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação da Prova Objetiva, da Prova Prática de Digitação, do Exame de Saúde, do Teste de Aptidão Fisica, da Avaliação Psicológica e da entrega da documentação para a Prova de Títulos e Investigação

Social serão disponibilizadas

Atendimento - ANEXO Il e no site www.funcab.org com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data de sua realização, conforme consta no Cronograma

Previsto -ANEXO I
”.

Tendo em mente o item editalício supracitado, verifica-se que o ato administrativo que excluiu o candidato, dada a perda de prazo, está eivado de irregularidade, eis que não se harmoniza com o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório
, o qual, deve vincular, tanto o particular,
como também a Administração Pública
.

Neste sentido, esta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO
– CLASSIFICAÇÃO PARA A CIDADE DA VAGA – PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM OUTRAS CIDADES – INSCRIÇÃO PARA VAGA EM CIDADE CERTA – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR NOMEAÇÃO PARA OUTRAS CIDADES DO POLO – POSSIBILIDADE EM CASO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO –
VINCULAÇÃO AO EDITAL –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CIDADE POR VIOLAÇÃO À ISONOMIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, as condições e disposições editalícias que regulam o processo de seleção, constituem lei entre as partes,
sendo de obediência obrigatória, tanto por parte da Administração Pública, quanto dos candidatos.
(N.U 1003611-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

Ao arremate no tocante à alegada
ofensa ao princípio da isonomia
, a questão deve ser analisada sob perspectiva diversa. A isonomia não significa tratar todos absolutamente da mesma forma, mas sim dispensar tratamento igual aos que se encontram em situação equivalente e tratamento desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades.

No caso em exame, o candidato foi prejudicado por um prazo exíguo, contrário ao previsto no edital, situação que potencialmente não afetou outros candidatos que conseguiram entregar os exames no prazo reduzido; logo, não há que se falar em qualquer tipo de privilégio em relação ao agravado, ou mácula ao princípio da isonomia.

Dessa forma, tendo em vista que restou comprovada a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso público, a manutenção da decisão monocrática que determinou o prosseguimento do particular no certame, é medida de rigor.

Por fim, registro que, de fato, se faz necessária intimação da FUNCAB acerca dos termos da decisão monocrática, anteriormente proferida em sede de recurso de apelação, sendo imperiosa a comunicação da decisão a todos os litisconsortes passivos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo incólume a decisão monocrática anteriormente prolatada, e ainda, determino que seja intimada a FUNCAB (Fundação Carlos Bittencourt) acerca dos termos da decisão unipessoal impugnada, bem como desta decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025